Tribunal: CARF
Processo: 10665.722239/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722239/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.479 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
LUIS CARLOS GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. AJUSTE ANUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF como pagos ao
contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando as alegações recursais se prestam a infirmar os
informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora e que lastrou o
lançamento fiscal.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722239/2011-35
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722239/2011-35

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Autuação e Impugnação
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 19/21):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2010/191826585524864, expedida em 11/7/2011, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2010, ano-calendário 2009, código 2904, formalizando a
exigência no valor total de R$ 945,47, com juros de mora calculados até 29/7/2011.
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties
recebidos de pessoas jurídicas, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
2.233,98, conforme tabela 1 adiante discriminada.

Cientificado do lançamento em 26/7/2011, fls. 15, o contribuinte apresentou
impugnação em 22/8/2011, fls. 2 a 3, contestando o lançamento.
Alega que o impugnante obteve rendimentos no valor de R$ 15.742,12, provenientes do
contrato de locação que mantém com a Copasa, e que o citado rendimento corresponde
a 50% do valor total da locação, sendo que os demais 50% foram declarados pelo
cônjuge Ceci Aparecida Rocha Gonçalves, CPF no 513.533.426-20, em declaração
conjunta com o impugnante.
Sustenta que dos rendimentos recebidos devem ser descontadas as despesas pagas para
cobrança ou recebimento do rendimento.
Pontua que o contrato de administração de imóveis prevê a cobrança de taxa de
administração de 7%, o que resultou em rendimento líquido para cada um dos cônjuges
no valor de R$ 14.640,17, valor já declarado.
Juntou nos autos cópia do contrato de administração de imóveis e demonstrativo anual
de rendimentos, ano base 2009, para os beneficiários Ceci Aparecida Rocha Gonçalves
e Luis Carlos Gonçalves, fls. 5 a 7.
Requereu o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722239/2011-35

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual.
ÔNUS DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a
prova correspondente.
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo
em data posterior.
Cientificado da decisão, em 11/10/2012 (fls. 25), o contribuinte, em 09/11/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 42/45), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos de
aluguéis apurada, alegando, em apertada síntese, que em consulta ao sistema e-cac da RFB, ao
teor dos documentos anexos, constatou que a fonte pagadora COPASA MG promoveu a
retificação da DIRF, sanando a incorreção inicial, restando assim a informação correta dos
valores pagos no decorrer do ano-calendário autuado, demonstrando efetivamente que não houve
o recebimento pelos locadores de qualquer valor no mês de dezembro/2009. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 30/31.
Em 25/08/2021, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que (i) manifeste sobre os documentos (DIRF/INFORME) de fls. 30/31, e (ii)
anexe as DIRF (original e retificadora) da fonte pagadora constantes dos sistemas da RFB, com
posterior ciência do contribuinte do resultado da diligência, facultando-lhe a possibilidade de
manifestação acerca da informação fiscal produzida (fls. 34/36), cuja diligência restou
efetivamente cumprida em 10/01/2022 (fls. 39/54).
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo
sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls. 57).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722239/2011-35

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, no valor de 2.233,98, constatada em sede de revisão da DAA/2010, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia do
recebido de entrega da DIRF retificadora apresentada pela fonte pagadora COPASA MG,
relativa ao ano-calendário de 2009, apresentada em 07/11/2012 às 09:23:02 (fls. 30/31).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 21):
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF entregue à administração
tributária pela Copasa MG, CNPJ no 17.281.106/0001-03, em 28/6/2011, 15:45h, fls.
18, indica que os rendimentos tributáveis pagos ao autuado alcançaram o montante de
R$33.886,36, discriminados mensalmente no quadro 1 a seguir reproduzido.

Confrontando os valores indicados na DIRF entregue pela Copasa com os valores
registrados no Demonstrativo Anual de Rendimentos elaborado Casa Nova Locadora
Ltda., fls. 6 e 7, conclui-se que este último deixou de indicar os rendimentos
tributáveis pagos em dezembro de 2009.
A referida divergência foi identificada pela autoridade lançadora, que utilizou o
rendimento tributável pago em dezembro/2009, após descontar as despesas pagas para
cobrança ou recebimento do rendimento (R$168,14 = R$2.402,12 x 7%), para apurar
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722239/2011-35

a omissão de rendimentos no montante de R$2.233,98 (R$2.402,12 – R$168,14 =
R$2.233,98).
Vê-se, pois, que não entraram no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis, as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento.
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A nova e última DIRF retificadora apresentada pela COPASA MG (fls. 30/31 e
50), é contundente em demonstrar que, de fato, o Recorrente não recebeu os rendimentos tidos
por omitidos relativos ao mês de dezembro/2009, atestando a veracidade dos demonstrativos
anuais de rendimentos emitidos pela imobiliária Casa Nova Locadora, administradora do
contrato de locação celebrado (fls. 5/7).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar a
incorreção da autuação em relação aos rendimentos tidos por omitidos, desconstituindo assim a
presunção de veracidade da DIRF que instruiu a ação fiscal (fls. 18), ante a inidoneidade das
informações nela lançadas – sendo certo, diga-se passagem, que a aludida DIRF foi
posteriormente retificada (fls. 50), contemplando as informações corretas e repaginando os
rendimentos na forma como levadas ao ajuste anual pelo Recorrente – deverá ser afastada a
omissão apurada, razão pela qual reconheço a insubsistência do crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Original